Tribunal: STF
Processo: RE 808424
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-28
Data de publicação: 2014-08-28

Ementa:
REGISTRO PROFISSIONAL OU DE PESSOA JURÍDICA – INADIMPLEMENTO – AUTOMATICIDADE DA PERDA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à constitucionalidade do artigo 64 da Lei nº 5.194, de 1966, sob o ângulo da liberdade fundamental do exercício da profissão e do devido processo legal, considerada a previsão de cancelamento automático do registro em conselho profissional, sem prévia oitiva do associado, ante a inadimplência da anuidade por dois anos consecutivos.